Tribunal: CARF
Processo: 18183.736338/2023-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2019
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA. COMPROVAÇÃO.
Após a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Novo Código Florestal, a comprovação da Área de Preservação Permanente, não prescinde da protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
As áreas de interesse ecológico são aquelas declaradas em caráter específico pelo órgão federal ou estadual, ampliando restrições de uso superiores às estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente ou de Reserva Legal.
AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA. LOCALIZAÇÃO.
As Áreas de Proteção Ambiental podem ser exploradas economicamente, desde que obedecido o plano de zoneamento ecológico do órgão ambiental responsável por sua gestão.
As restrições ao uso da APA devem ser demonstradas pelo proprietário rural para que possa usufruir do benefício fiscal da não incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e desde que estas restrições sejam superiores às das Áreas de Preservação Permanente ou de Reserva Legal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2019
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos necessários e suficientes para comprovar as alegações do impugnante, sob pena de preclusão, ressalvados a demonstração da impossibilidade de sua apresentação oportuna, quando se referir a fato ou direito superveniente, ou se destine a contrapor matéria posteriormente trazida aos autos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DIALETICIDADE.
No Recurso Voluntário, o objeto da discussão é o resultado da decisão proferida pela primeira instância. Não se manifestando o Acórdão de Impugnação sobre a matéria alegada no Recurso Voluntário, inexiste a dialeticidade necessária para sua apreciação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.736338/2023-62
ACÓRDÃO
2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2019
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA.
COMPROVAÇÃO.
Após a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012,
conhecida como Novo Código Florestal, a comprovação da Área de
Preservação Permanente, não prescinde da protocolização tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO.
As áreas de interesse ecológico são aquelas declaradas em caráter
específico pelo órgão federal ou estadual, ampliando restrições de uso
superiores às estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente ou
de Reserva Legal.
AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA. LOCALIZAÇÃO.
As Áreas de Proteção Ambiental podem ser exploradas economicamente,
desde que obedecido o plano de zoneamento ecológico do órgão
ambiental responsável por sua gestão.
As restrições ao uso da APA devem ser demonstradas pelo proprietário
rural para que possa usufruir do benefício fiscal da não incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e desde que estas restrições
sejam superiores às das Áreas de Preservação Permanente ou de Reserva
Legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2019
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
2
A impugnação deve ser instruída com os documentos necessários e
suficientes para comprovar as alegações do impugnante, sob pena de
preclusão, ressalvados a demonstração da impossibilidade de sua
apresentação oportuna, quando se referir a fato ou direito superveniente,
ou se destine a contrapor matéria posteriormente trazida aos autos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DIALETICIDADE.
No Recurso Voluntário, o objeto da discussão é o resultado da decisão
proferida pela primeira instância. Não se manifestando o Acórdão de
Impugnação sobre a matéria alegada no Recurso Voluntário, inexiste a
dialeticidade necessária para sua apreciação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas à área de servidão
ambiental, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 7 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli
Sorrentino.

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 5143/00058/2023 de fls. 03/07, emitida
em 11.07.2023, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
3
tributário, no montante de R$10.604.500,11, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2019, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Gandarela e Outras”, cadastrado na RFB sob o no 1.322.455-7, com
área declarada de 6.553,7 ha, localizado no Município de Santa Bárbara/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2019 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 5143/00001/2023 de fls. 16/19, para o
contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, § 3o, I, do Decreto no 4.382/2002, à exceção da área de reserva
legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador do ITR;
2o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte
dele tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que amplie as restrições de uso para
as áreas de preservação permanente e reserva legal;
3o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado
área do imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a atividade
rural;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2019, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2019 no valor de R$:
 Lavoura - aptidão boa - R$12.000,00;
 lavoura - aptidão regular - R$10.800,00;
 lavoura - aptidão restrita - R$6.000,00;
 pastagem plantada - R$10.000,00;
 silvicultura ou pastagem natural - R$9.000,00;
 preservação da fauna e da flora - R$5.000,00.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
4
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 23, requerendo a
prorrogação de prazo por mais 20 dias, para apresentar a documentação exigida, o que foi
atendido, conforme Termo de Prorrogação de Prazo de fls. 31.
Posteriormente, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 37,
acompanhada dos documentos de fls. 39/279.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
5143/00003/2023 de fls. 280/284, recepcionado em 22.05.2023, às fls. 285, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para
oportunizar ao contribuinte novo prazo para apresentação de documentos de prova, além de
intimar o contribuinte, para apresentar os seguintes documentos referentes a área de preservação
permanente:
1o - Documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação permanente
declaradas, previstas nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei no 12.651/2012, por coordenadas
geográficas, com ao menos um ponto de amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
2o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6o da Lei no
12.651/2012.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2019, a fiscalização resolveu acatar uma área de reserva legal de
1.103,2 ha, não declarada; entretanto, resolveu glosar as áreas de preservação permanente de
26,8 ha e de interesse ecológico de 5.413,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$6.162.000,00 (R$940,23/ha), arbitrando o valor de
R$32.768.500,00(R$5.000,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola indicado no SIPT,
com consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de
R$5.240.672,16, como demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 26.07.2023, às fls. 756, ingressou o contribuinte,
em 25.08.2023, às fls. 502 e 1.114, com sua impugnação de fls. 505/522, instruída com os
documentos de fls. 523/1.111, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- contesta a glosa da área de preservação permanente, alegando que, por decorrer
de expressa previsão legal, a existência das áreas de preservação permanente declaradas é
presumida para efeitos de ITR, a não ser que haja prova da fiscalização em contrário, nos termos
do art. 10, §1o, II, “a”, da Lei no 9.393/1996, inclusive, por decorrer de expressa previsão legal,
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
5
sequer é necessário que referida área conste em Ato declaratório de órgão competente, conforme
entendimento pacífico do STJ;
- reitera que se presume que a declaração é verdadeira, não sendo necessário o
contribuinte realizar qualquer prova junto à fiscalização, sendo que a presunção apenas é ilidida
caso haja comprovação da inexistência da área, pela fiscalização, hipótese em que o contribuinte
deve arcar com juros e multa previstos em lei e no caso não houve qualquer comprovação da
fiscalização de que referida área inexiste;
- destaca que as informações declaradas se basearam em Ato Declaratório
Ambiental (doc. 05), emitido pelo IBAMA, que atesta, expressamente, a existência da área de
preservação permanente nos mesmos termos indicados;
- considera que existência da APP declarada é atestada por documento idôneo
emitido por Autarquia Federal, o que demonstra a validade e a regularidade da declaração
prestada, bem como a necessidade de que o lançamento seja retificado para que a referida área
seja reconhecida como APP e, por conseguinte, excluída da tributação pelo ITR, nos termos do que
determina o art. 10, §1o, II, “a”, da Lei no 9.393/96, fazendo-se necessário, portanto, a extinção do
crédito tributário quanto a tal ponto, nos termos do art. 156, IX, do CTN;
- assinala que a área declarada de interesse ecológico está inserida no art. 10, §1o,
II, “b”, da Lei no 9.393/96, que prevê a existência dessa área, reconhecida como tal por ato do
órgão competente federal ou estadual ampliando as restrições de uso sobre o imóvel;
- afirma que a existência da área no imóvel é inequívoca e está comprovada pela
declaração fornecida e demostrada por meio dos documentos encaminhados à Autoridade Fiscal,
por ocasião da fiscalização, como reconhecido na Notificação de Lançamento, e por aqueles ora
acostados;
- sustenta que, presumindo a veracidade da declaração, não é necessário ao
contribuinte a realização qualquer prova junto à fiscalização, pois, a presunção só é ilidida caso
haja comprovação da inexistência da área, prova esta que é de exclusiva atribuição da
Municipalidade, diante do Convênio firmado entre ela e a União para fins de fiscalização e
arrecadação do ITR;
- comenta que não há qualquer comprovação por parte do Município de Santa
Bárbara/MG de que tal área inexiste, posto que, apesar de desconsiderar a declaração e os
documentos apresentados, a fiscalização deixou de apresentar quaisquer indícios de que não
mereceria fé a declaração prestada quanto a tal ponto;
- frisa que, assim como no caso da área de preservação permanente, a área de
interesse ecológico declarada se baseou no ADA (doc. 05), emitido pelo IBAMA, que atesta,
expressamente, a existência da área de preservação permanente nas proporções declaradas, ou
seja, a área de interesse ecológico é atestada por documento idôneo, estando a isenção
comprovada nos autos;
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
6
- ressalta que a área do imóvel declarada como de interesse ambiental decorre de
sua inclusão na extensão territorial da APA SUL, área de proteção ambiental criada pelo Decreto
Estadual no 35.624/94 (doc. 06);
- informa que a APA SUL RMBH tem por finalidade a proteção dos ecossistemas da
região por ela abrangida, conforme art. 2o do Decreto no 35.624/94 do Estado de Minas Gerais;
- sustenta que a declaração da área como de interesse ecológico efetivamente
significa ampliação das restrições existentes no Código Florestal vigente à época, eis que a Lei no
4.771/75 não estabelecia nenhuma restrição a esse respeito, contudo, a partir do Decreto no
35.624/94, o imóvel passou a sofrer restrições para a preservação dos ecossistemas, com
detalhado no art. 2o, supracitado, e mais especificamente no art. 5o, que se reporta às limitações
previstas na Lei no 6.902/1981, que estabelece limitações de uso às áreas de proteção ambiental;
- observa que as restrições à utilização dos imóveis incluídos na APA SUL são
impostas, ainda, pelo Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) elaborado pela Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD) e pela Brandt Meio
Ambiente (doc. 07), a serem observados conforme Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais na Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2507393-19.2013.8.13.0024;
- diz ser evidente que a legislação conferiu proteção especial aos recursos naturais
existentes nos imóveis abrangidos pela APA Sul, objetivando a conservação dos sistemas naturais,
a biodiversidade, especialmente os recursos hídricos necessários ao abastecimento da população
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e áreas adjacentes;
- assevera que a área, contida na APA SUL, se enquadra na alínea “b” do inciso II do
§1o do art. 10 da Lei 9.393/96, de modo que ela não pode compor a base de cálculo do ITR;
- registra que, além da declaração Estadual, promovida pelo Decreto no 35.624/94
de Minas Gerais, a maior parte dos imóveis contemplados na citada ação, que formam o NIRF no
1.322.455-7, também, está abrangida por Unidade de Conservação de proteção integral Parque
Nacional da Serra do Gandarela, instituída pelo Decreto de 13.10.2014 anexo (doc. 08);
- esclarece que, conforme art. 1o do referido Decreto (doc. 08), a criação do Parque
Nacional da Serra do Gandarela tem por objetivo de “garantir a preservação de amostras do
patrimônio biológico, geológico, espeleológico e hidrológico associado às formações de canga do
Quadrilátero Ferrífero, incluindo os campos rupestres e os remanescentes de floresta
semidecidual, as áreas de recarga de aquíferos e o conjunto cênico constituído por serras, platôs,
vegetação natural, rios e cachoeiras”;
- explica que a inclusão desses imóveis na Unidade de Conservação decorreu de
acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a fim de
compensar a supressão de vegetação nativa e de cavidades naturais subterrâneas decorrentes da
atividade de mineração que exerce em diversas outras áreas;
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
7
- entende que se faz necessário reconhecer que os imóveis se caracterizam como
área de interesse ecológico, reconhecida por Decretos Estadual e Federal, razão pela qual não
podem ser tributados pelo ITR;
- assinala que a Notificação de Lançamento carece de documento essencial, uma
vez que não foi acompanhada de documento que atesta a correção do VTN retirado do SIPT, ou
seja, o Município não juntou tela do Sistema ou documento pertinente que permitisse analisar a
correção dos valores considerados e, diante disso, constata-se a ocorrência vício de motivação no
lançamento, bem como de violação à publicidade do ato administrativo;
- salienta que a motivação do ato administrativo é seu elemento substancial, pois,
somente, a partir dele é possível verificar sua necessidade e sua adequação, por se tratar de
requisito indispensável, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/1999;
- considera que, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, o ato
administrativo se vincula aos motivos que o ensejaram, de modo que a falsidade ou ilegalidade
dos motivos contamina, de igual modo, o ato administrativo de falsidade ou ilegalidade e, assim,
se o lançamento não possui documento essencial, não há como apurar os motivos nos quais se
embasa a fim de verificar a sua legitimidade, o que impossibilita, consequentemente, o exercício
das suas garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa;
- comenta que outro princípio constitucional que rege a Administração Pública é o
princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República, e ele não se
satisfaz com a mera publicidade das decisões e atos administrativos, mas exige a transparência de
toda a atividade administrativa, tornando claros e compreensíveis os motivos que orientam as
ações da administração, bem como as etapas dos procedimentos administrativos e esta exigência
se aplica ao lançamento tributário;
- argumenta que não há como exigir o ITR, com fundamento no SIPT, sem, ao
menos, juntar documento que atesta que a base de cálculo eleita pelo lançamento está em
conformidade com o referido Sistema e, diante de tal vício, fica clara a nulidade da Notificação de
Lançamento, por deixar de trazer os elementos necessários à apuração do quantum cobrado a
título do tributo;
- alega que o lançamento não apresentou quaisquer elementos a fim de afastar as
alegações relativas ao valor declarado, de modo que o valor declarado é que deve ser
considerado, e não o valor aleatoriamente arbitrado pelo Fisco e, assim, referido valor deverá ser
considerado, de modo a declarar a insubsistência do crédito tributário exigido com base em
presunção ilidida por prova em contrário;
- menciona sobre a existência de precedentes favoráveis no CARF, reconhecendo a
impossibilidade de tributar esse imóvel e que, apesar das reiteradas Decisões favoráveis, que
afastam a cobrança de ITR sobre as áreas em questão, a fiscalização permanece lavrando seguidos
autos de infração e, neste sentido, é ver que o CARF já reconheceu a área de preservação
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
8
permanente e a área de utilização limitada do imóvel no Acórdão no 303-32.725, proferido no PTA
no 13629.001198/2002-83;
- cita, ainda, o julgamento contido no Acórdão no 303.34.668 proferido no PTA no
13629.000302/2005-65 e diz que a própria DRJ já reconheceu, no PTA no 10680.720497/2008-93,
a não-incidência do ITR sobre a referida de preservação permanente do imóvel em apreço;
- faz referência, também, ao Acórdão no 2402-006.914 (PTA no 13629.720590/2017-
10), em que restou estabelecido a isenção do tributo sobre a mesma área;
- conclui que, diante do mesmo imóvel, com as características já reconhecidas pelo
CARF, faz-se imperioso, mais uma vez, que sejam reconhecidas a área declarada de APP e, por
conseguinte, a isenção a ela aplicável, tornando insubsistente a exigência, que deve ser,
consequentemente, extinta nos termos do art. 156, IX, do CTN;
- pelo exposto, pugna pelo acolhimento da impugnação, desconstituindo-se o
crédito tributário, nos termos do art. 156, IX, do CTN.
Através do Acórdão no 101-027.051 a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Brasília reconheceu parcialmente da impugnação para admitir o Valor
da Terra Nua contido no Laudo de Avaliação, o que reduziu o valor do imposto suplementar de R$
5.240.672,16 para R$ 4.482.013,20. Os demais fundamentos da impugnação não foram acolhidos.
A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2019
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA OBRIGATORIEDADE DO ADA ANUAL
A apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), a partir do exercício de
2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do ITR,
passando a ser uma exclusão da área tributável condicionada, tendo em vista a
promulgação da Lei no 10.165/2000, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
9
Lei no 6.938/1981. A partir de 2007 o IBAMA exige a apresentação do ADA
anualmente.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas de preservação permanente e de interesse ecológico, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil,
do requerimento do competente ADA, além da apresentação do Ato específico do
órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são
de interesse ecológico.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as
áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados
em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não se conformando com a decisão dada pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil, interpôs Recurso Voluntário em que sustenta, em síntese, os
seguintes pontos de discordância: a) Área de Preservação Permanente desconsiderado da DITR; b)
Área de Interesse Ecológico desconsiderado na DITR; c) Propriedade localizado em área de
interesse ecológico declarado por órgão público; d) Área de Servidão Ambiental de 14,7 ha
averbada à margem da matrícula 17865.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação em 29.04.2024,
por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico, apresentando Recurso Voluntário na data de
29.05.2024, e, sendo tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento, exceto da alegação da existência de servidão ambiental.
No entanto, junto ao Recurso Voluntário, o sujeito passivo exibiu os documentos de
fls. 1.165 a 1.191, não ofertados por ocasião da impugnação. Considerando não estar configurada
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
10
alguma das situações previstas no § 4o, do artigo 16, do Decreto 70.235/1972, razão pela qual não
serão apreciados.
DA ÁREA DE SERVIDÃO AMBIENTAL
O recorrente pleiteia a exclusão do cômputo do ITR de área de servidão ambiental,
no total de 14,70 ha, averbada à margem da matrícula no 17865, sob o argumento da busca da
verdade real. Ocorre que tal matéria não foi aventada por ocasião de sua impugnação ou pelo
órgão julgador originário.
Lembro ao sujeito passivo a necessidade de dialeticidade para que esta Turma
possa se manifestar sobre o ponto controvertido da decisão recorrida. O que não é o caso,
absolutamente. No entanto, isso não significa que não se possa invocar o artigo 145, III do CTN, a
fim de que seja apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento
tributário (artigo 149, VIII do CTN), demonstrando o sujeito passivo o erro de fato perpetrado.
Com isso resta concluir que a demanda do sujeito passivo neste tópico decorre do
controle hierárquico do próprio lançamento e não de natureza contenciosa, mormente porque
não levantado por ocasião da impugnação, devendo, se for o caso, ser deduzido perante a unidade
responsável pelo lançamento tributário, motivo pelo qual não conheço desta matéria.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
Insurge-se o recorrente pela desconsideração de 26,760 ha de Área de Preservação
Permanente, justificada pela autoridade julgadora, em razão de não estar a área questionada
informada no Ato Declaratório Ambiental – ADA para o exercício, nos termos do artigo 17-O e ̕§ 1o
da Lei 6.938/1981, não exibido por ocasião da fiscalização ou da impugnação. Não se conforma o
recorrente que o ADA seja o meio exclusivo para demonstrar a Área de Preservação Permanente
(APP), argumentando que seria ônus da fiscalização fazer prova em contrário dos valores
apontados na DITR 2019. Cola precedente judicial que vai de encontro com a linha de raciocínio
utilizada.
O tema foi suficientemente explorado no Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, que
incluiu na lista de dispensa de contestar e recorrer o item 1.25, relacionado com a controvérsia
quanto à necessidade ou não de comprovação da averbação da área no registro do imóvel ou da
apresentação de ato declaratório do IBAMA.
O mencionado parecer cita que antes da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000,
a obrigatoriedade do ADA constava tão somente em ato normativo da Receita Federal (IN SRF no
67, de 1997), que não tinha a força vinculante necessária a obrigar o contribuinte, considerando
ser o ITR imposto sujeito a lançamento por homologação. A Lei no 10.165/2000 deu nova redação
ao artigo 17-O, “caput” e o § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, prevendo a necessidade do ADA para a
exclusão das áreas de interesse ambiental.
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
11
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Posteriormente, a Medida Provisória no 2.166-67, incluiu o § 7o ao artigo 10 da Lei
no 9.393, de 1996, não sujeitando o ITR à prévia comprovação das áreas de reserva legal, de
preservação permanente e de servidão ambiental, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Em razão do dispositivo acima mencionado, a jurisprudência administrativa deste
CARF evoluiu, concluindo que o ADA não é meio exclusivo para a demonstração destas áreas
(reserva legal, preservação permanente e servidão ambiental), seguindo na mesma linha de
entendimento dada pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
No entanto, o § 7o do artigo 10, da Lei no 9.393/1996 foi revogado pela Lei no
12.651/2012, conhecido como o Novo Código Florestal do Brasil. Em razão da revogação deste
dispositivo, o 17-O, da Lei 6.938/1981, passou a ter eficácia plena para determinar que o ADA é o
meio legal exigido para a redução do imposto a pagar do ITR, relativamente à Área de Preservação
Permanente. No Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, restou cabalmente demonstrada a extensão da
dispensa em recorrer e contestar, apenas aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
12.651, 2012, nele se consignando a seguinte observação:
“A dispensa contida neste item não se aplica as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal).”
Divirjo do recorrente de que seria da administração tributária o ônus de
desconstituir as informações contidas na DITR 2019. Para fazer jus a redução de áreas do ITR,
deverá o sujeito passivo demonstrar que cumpriu os ditames legais exigidos para a comprovação
destas áreas de interesse ambiental. Logo, o Laudo Técnico, datado de agosto de 2020, e
apresentado às fls. 201 a 217, contratado junto a equipe multidisciplinar visando amparar
tecnicamente o preenchimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício subsequente,
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
12
não se presta para demonstrar o cumprimento da determinação legal na data da ocorrência do
fato gerador.
Nestes termos, nenhum reparo ao julgador de piso.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
A mesma linha de raciocínio adota quanto a desnecessidade do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para a comprovação da Área de Interesse Ecológico (AIE). Ocorre que
diferentemente do que se possa argumentar relativamente às Áreas de Preservação Permanente,
cuja identificação independe da vontade do sujeito passivo ou de autorização dos órgãos de
controle ambiental, as Áreas de Interesse Ecológico devem ser identificadas pelo proprietário e
noticiadas ao órgão ambiental.
Vide a definição do que vem a ser Área de Interesse Ecológico no Manual de
Perguntas e Respostas do ITR:
090 —O que são áreas de interesse ecológico?
São áreas de interesse ecológico, desde que atendam ao disposto na legislação
pertinente, as áreas assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, que sejam:
I - destinadas à proteção dos ecossistemas, e que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; e
II - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Para efeitos de exclusão do ITR, será aceita como área de interesse ecológico
apenas a área declarada em caráter específico para determinada área da
propriedade particular. Não será aceita a área declarada em caráter geral.
Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter geral
como de interesse ecológico, é necessário também o reconhecimento específico
de órgão competente federal ou estadual para a área da propriedade particular.
Daí porque a identificação das AIE não prescinde da participação do proprietário,
por meio da comunicação destas áreas ao órgão ambiental, realizada por meio do ADA – Ato
Declaratório Ambiental - ADA, conforme § 1o do artigo 17-O, da Lei 6.938/1981.
Além da obrigatoriedade do ADA, por diversas vezes a Câmara Superior de Recursos
Fiscais já se pronunciou sobre a dimensão das restrições de uso a que deve estar submetido o
proprietário para que possa fazer jus a não incidência da exação sobre as áreas de interesse
ecológico.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
13
Para efeito de exclusão da tributação pelo ITR, somente são aceitas como de
interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Acórdão no 9202-010.435 – Processo no 10845.720371/2010-11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). ATO
ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para
efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas
para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Acórdão no 9202-008.477 – Processo no 10660.720104/2007-07
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 1995
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam
isentas do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do
órgão competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso
superiores àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação
Permanente. O fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento
ecológico, por si só, não gera direito à isenção ora tratada.
Acórdão no 9202-004.576 – Processo no 10283.003826/2004-97
Portanto, não basta que as Áreas de Interesse Ecológico sejam declaradas por ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que o imóvel rural se encontre na área de sua
abrangência, mas carecem de ato de reconhecimento específico e da efetiva demonstração de que
as restrições impostas ao imóvel sejam superiores àquelas previstas para as áreas de reserva legal
ou de preservação permanente.
IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
O recorrente defende que estando o imóvel incluído dentro do perímetro da APA
SUL por força do Decreto Estadual no 35.624, de 08.06.1994, envolvendo vários municípios, estaria
sujeito a não incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural, em razão das restrições
de uso a ele submetido.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
14
Art. 1o - Sob a denominação de APA SUL RMBH Região Metropolitana de Belo
Horizonte, fica declarada Área de Proteção Ambiental a região situada nos
Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, Nova Lima,
Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara, com a delimitação geográfica constante do
Anexo deste Decreto.
O citado Decreto confere restrições de uso e ao direito de propriedade, nos termos
do artigo 9o da Lei no 6.902/1981, obstando: a) a implantação e o funcionamento de indústrias
potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; b) a realização de obras de
terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração
das condições ecológicas locais; c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada
erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; d) o exercício de
atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional.
Tais restrições de caráter geral, não são maiores que àquelas destinadas as áreas de
preservação permanente ou de reserva legal, impostas pela Lei 12.651/2012. Remeto a questão
ao tópico anterior deste voto, que trouxe vários acórdãos da Câmara Superior envolvendo o tema,
restando a necessidade de que seja demonstrado o gravame ao direito de propriedade, superior
àqueles impostos pela Lei no 12.651/2012.
Ainda quanto as restrições, não se duvida que as propriedades contidas dentro do
perímetro da APA SUL devem se submeter ao Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), de
responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
e pela Brandt Meio Ambiente. No entanto, insisto, isso em nada torna mais gravoso o ônus ao
proprietário que àqueles atribuídos às áreas de preservação permanente ou de reserva legal.
O Agravo de Instrumento no 1.0024.13.250739-3/002, às fls. 1086 a 1095,
determina a utilização provisória do Zoneamento Ecológico Econômico elaborado pela empresa
Brandt Meio Ambiente, à despeito das irregularidades apontadas na sua confecção. No entanto, o
sujeito passivo não demonstra qual seria este excessivo ônus ao seu direito de propriedade, o qual
deve ser apreciado em concreto. Antes disso, pois a mencionada decisão judicial, deu parcial
provimento ao recurso, para que seja autorizada a concessão de licenças e autorizações
ambientais, condicionadas à observância do Zoneamento Econômico elaborado pela Brandt Meio
Ambiente, até decisão final na Ação Civil Pública no 2507393-19.2013.8.13.0024.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à área de servidão ambiental, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.533 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.736338/2023-62
15

Fl. 1208
DF CARF MF
Original